Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1005239-87.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração tirados da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.
O Agravante alega que a decisão singular é de natureza interlocutória, tornando admissível desafiá-la por meio do Instrumental.
Salienta que o princípio da fungibilidade permite ao Julgador a conversão do agravo de instrumento em apelação, caso entenda que a via eleita pelo Agravante foi equivocada.
Sob esses argumentos, requer o provimento do recuso.
Contrarrazões sob o ID. 46017994.
Eis o relatório. DECIDO.
Ressai dos autos que Zenaide Avanzi Labs ingressou com Execução Individual de Sentença n.o 17590-40.2015.811.0015 em desfavor de Banco do Brasil S/A., objetivando o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC).
De início, foi determinada pelo Juiz singular a intimação do Banco Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse o comando da sentença exequenda, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, em conformidade com o art. 523, § 1.o do CPC.
A instituição bancária, no entanto, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 35954984 – Pág. 26 até 41).
Na peça processual, salientou que a Execução é decorrente de Ação Civil Pública, ajuizada por poupador não residente em São Paulo e não associado ao IDEC. Por esse motivo, requereu o sobrestamento do feito.
Sustentou a ilegitimidade ativa da Exequente e a prescrição quinquenal das parcelas que pretende receber.
Alegou que a sentença exequenda é ilíquida e não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a liquidação do título judicial, nos termos do art. 509, II, do mesmo codex.
Asseverou que para os cálculos de liquidação devem ser observados os índices de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pelo Banco Executado, e a diferença corresponderá aos expurgos devidos, que deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis.
Sustentou ser vedada a aplicação de juros remuneratórios.
Aduziu que o marco inicial para a incidência dos juros de mora é a citação da instituição bancária no processo de liquidação/cumprimento de sentença, e que a atualização do crédito executado somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.
Afirmou, com base nos argumentos acima, que o valor pretendido pela parte Exequente implica excesso de execução.
Defendeu a inaplicabilidade do art. 85, §2.o do CPC, já que os honorários de sucumbência foram fixados na fase de conhecimento, em favor dos patronos do IDEC, quando do patrocínio da Ação Civil Pública. Logo, se os patronos da Exequente não atuaram na fase de conhecimento (ação civil pública), consequentemente, não podem se beneficiar da verba honorária nela fixada.
Pleiteou sejam acolhidas as teses apresentadas.
A Exequente apresentou manifestação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 35954984 – Pág. 80 até 95).
O Juiz da causa enfrentou todas as teses formuladas pelo Executado e, ao final, julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. De conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela Credora e, considerando a quitação da dívida pelo Executado, extinguiu a Execução Individual de Sentença, cuja parte conclusiva transcrevo:
[...] Pelo exposto, julgo improcedente a presente impugnação, para homologar os cálculos apresentados pela impugnada/exequente, já que dentro dos limites das normas jurídicas e da sentença exequenda.
Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, fl. 219, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.
Com o trânsito em julgado, expeça-se em favor da exequente o competente mandado de levantamento da importância depositada, e após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [...]
Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de Agravo de Instrumento.
Em decisão monocrática, não conheci do Instrumental, pelos seguintes fundamentos:
[...] De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Da leitura dos autos, verifica-se que o Recurso manejado pelo Recorrente é inadequado.
Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e por fim, declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a apelação, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1.o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a apelação. Precedentes: AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no REsp 1.598.399/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/8/2016; AgRg no REsp 1.317.560/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2014.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1610253/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1.a Turma. Julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.
Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1783844/MG. Rel. Ministro OG FERNANDES. 2.a Turma. Julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA. 1.a Turma. Julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).
Assim, tendo em vista o que prescreve a regra processual, bem como que a decisão que homologou o cálculo e jugou extinto o Cumprimento de Sentença, tem natureza terminativa, eis que pôs fim ao feito executivo, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Recorrente não pode ser conhecido, diante da inadequação da via eleita.
Necessário frisar que nestes casos o ordenamento jurídico não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, diante da inadequação da via eleita. [...]
Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante foram rejeitados, ante a ausência de vício no decisum.
Inconformada, a instituição bancária interpôs este Agravo Interno, em que defende a natureza interlocutória da decisão a quo e, portanto, o cabimento do Instrumental.
Ressalta ser possível ao Julgador aplicar o princípio da fungibilidade recursal para a conversão do agravo de instrumento em apelação, caso entenda que a via escolhida pelo Agravante não é a adequada.
Pois bem. Nas hipóteses em que ocorre o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e, também, a extinção da ação executiva, como in casu, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.
A propósito, colaciono recente julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019).
2. Tendo o contribuinte interposto apelação contra incidente em execução e não agravo de instrumento, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer da apelação interposta, tendo em vista a configuração de erro grosseiro.
3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. 2.a Segunda Turma. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 27/04/2020). (sem destaque no original)
Nesse prisma e, ao contrário do que alega o Agravante, o pronunciamento judicial combatido é sentença definitiva e não decisão interlocutória.
Com isso, inconteste que o recurso escolhido pela instituição bancária não é o adequado, eis que o correto seria a interposição de Apelação Cível, ao invés do Agravo de Instrumento.
No entanto, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, corolário do princípio da instrumentalidade das formas, celeridade, economicidade processual, duplo grau de jurisdição e primazia do mérito, opto por aproveitar o ato processual defeituoso.
Feitas essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, anulo a decisão monocrática lançada no ID. 36349988 e ID. 42250482, aplico o princípio da fungibilidade recursal e, de conseguinte, recebo como recurso de Apelação Cível o recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. no ID. 35954983.
À Secretaria para que proceda à evolução de Classe.
Intime-se o Apelante para complementar o pagamento do preparo recursal.
Em seguida, ad cautelam, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a Apelada ZENAIDE AVANZI LABS para, querendo, oferecer contraminuta ao Recurso, nos termos do art. 1.010, § 1.o do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora